Tribunal: TJBA
Processo: 8013212-27.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013212-27.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s): JOAO CHAGAS REBOUCAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. ISENÇÃO. MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA DESTINAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROTOCOLO DE INGRESSO DE MERCADORIA NACIONAL ELETRÔNICO. DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. CLÁUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO ICMS 134/2019. RESPONSABILIDADE DO REMETENTE. LEGITIMA COBRANÇA DE TRIBUTO E IMPOSIÇÃO DE MULTAS RESPECTIVAS PELO FISCO. ART. 199, DO CTN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8013212-27.2019.8.05.0080, em que figuram como Apelante JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator